Tribunal: TJSP
Processo: 1011193-44.2019.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE NO ARESTO – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011193-44.2019.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargada LAURA DA CONCEICAO MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011193-44.2019.8.26.0223/50000 -Voto no 49872
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1011193-44.2019.8.26.0223/50000
COMARCA DO GUARUJÁ
EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
EMBARGADA:
LAURA
DA
CONCEIÇÃO
MARTINS
(JUSTIÇA
GRATUITA)
VOTO N° 49.872
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO VÍCIO
INEXISTENTE NO ARESTO REJEIÇÃO.
Trata-se de embargos de declaração a
acórdão em apelação, a pretexto de conter omissões. Pede-
se efeito modificativo.
É o Relatório.
Logicamente disposto, o aresto examinou,
uma a uma, todas as questões suscitadas, com
fundamentação adequada e suficiente. Diante disso, não há
omissão a ser suprida nos termos do art. 1.022, parágrafo
único, do CPC/2015.
Na realidade, os embargos de declaração
visam, em essência, ao reexame da matéria decidida, pois
o que na realidade os motiva é a insatisfação do
embargante com o resultado.
Porém,
a
Corte
Especial
do
Superior
Tribunal de Justiça decidiu recentemente que:
“Os
embargos
de
declaração,
conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não
ocorre no caso em apreço. Não há vício de fundamentação
quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira
sólida e fundamentada. A
pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a fim de
modificar a decisão embargada, não se coaduna com a via
dos aclaratórios” (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp
1.324.260/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29.04.16). No
mesmo sentido: EDcl no RCD no AgRg no AREsp 749.045/RS,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 06.05.16; EDcl no AgRg
no
AREsp
791.758/DF,
Rel.
Min.
Diva
Malerbi
(Desembargador convocada do TRF 3a Região), DJe 04.05.16;
EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.262/SP, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011193-44.2019.8.26.0223/50000 -Voto no 49872
3
Assusete Magalhães, DJe 13.04.16).
Releva
conotar
que
aspectos
circunstanciais fáticos estão entregues ao exame do juízo
ordinário. A valoração da prova implicou na qualificação
jurídica dos fatos demonstrados, não podendo ser revista.
É cediço, aliás, que a instância ordinária é sempre
soberana no exame dos fatos e circunstâncias na causa e
os embargos de declaração não se destinam a infringir o
julgado, o qual não se ressente de vício algum.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
MATHEUS FONTES
Relator